Tribunal: STF
Processo: ARE 1307048
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 10, Doc. 34):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VPNI. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO. BOA-FÉ. JUROS DE MORA. 



    1. A supressão da rubrica somente pode ocorrer quando houver, efetivamente, compensação/absorção por outros aumentos remuneratórios, o que não ficou evidenciado na espécie.



    2. Não há que falar em repetição de valores, pois foram auferidos de boa-fé e constituem verba alimentar. 



    3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.270.439, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento de que o STF, ao julgar a ADI 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, afastando a aplicação da TR como índice de correção monetária. Assim, a partir de 30 de junho de 2009, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (fl. 1, Doc. 37; e fl. 1, Doc. 39), ambos foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 41).



    Na sequência, foram interpostos Recursos Especial (fl. 1, Doc. 54) e Extraordinário (fl. 1, Doc. 56).



    O REsp foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos aclaratórios(Doc. 43). Em consequência, o RE foi julgado prejudicado pelo eminente Ministro LUIZ FUX, no exercício da presidência do STF (Doc. 5).



    Em observância à decisão do STJ, o TRF/3ª Região deu parcial provimento aos Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes (fl. 4, Doc. 46).



    Opostos novos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 4, Doc. 51).



    Irresignada, a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre-UFCSPA interpôs novo Recurso Extraordinário (fl. 1, Doc. 56), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, caput, e XV, da CF/1988. 



    Para tanto, argumenta que “sendo a VPNI verba de caráter precário e transitório, destinada exclusivamente a evitar o decréscimo remuneratório, inexiste direito adquirido do servidor na manutenção, ad eternum, da referida parcela, sendo da natureza da mesma sua absorção pelo desenvolvimento do servidor na carreira (progressões e promoções) ou diante da implantação de reestruturações na carreira, quando inaugurada nova matriz salarial, totalmente divorciada da situação anterior, não sendo caso de se falar em ampla defesa ou contraditório individual” (fl. 9, Doc. 56). 



    Assevera que, “conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios,[...], a Constituição Federal, ao estabelecer o princípio da irredutibilidade de vencimentos, protege o montante nominal dos proventos, não havendo direito adquirido do servidor à manutenção da forma de remuneração, o que se constitui em afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF” (fl. 9, Doc. 56).



    Sustenta que são “totalmente improcedentes as alegações vertidas pelo sindicato autor, referentes ao suposto direito adquirido à manutenção da percepção da VPNI instituída com o objetivo de evitar decréscimo remuneratório em função da alteração legislativa sobre a parcela de complemento de salário mínimo, inexistindo qualquer ilegalidade na supressão de tal rubrica, ante a absorção dos valores correspondentes pela reestruturação operada na carreira do magistério superior pela Lei 11784/08, em outubro/2008 (GTMS) e em fevereiro/2009 (vencimento básico)” (fl. 10, Doc. 56).



    Realça que “o Administrador está adstrito ao Princípio Constitucional da Legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e, assim sendo, constatado que determinado ato é contrário à lei, tem o dever de revisá-lo, como preconiza o art. 53 “caput” da Lei 9.784/99, sob pena de responsabilização funcional. A doutrina e a jurisprudência reconhecem pacificamente o poder-dever de agir da autoridade pública. Assim, caracteriza-se o dever de probidade constitucionalmente previsto e necessário à legitimidade dos atos administrativos, consoante preceitua o art. 37 da Constituição Federal de 1988” (fl. 11, Doc. 56).



    Assim, conclui pela “legitimidade da supressão da VPNI através do Ofício Circular nº 02/2011/SRH/MP, (...) dado que ausente violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos no procedimento adotado pelo recorrente, que apenas deu aplicação ao ordenamento jurídico vigente, quando modificada a base de cálculo da parcela de complementação de valores atrelada ao salário-mínimo ” (fl. 12, Doc. 56).



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aos argumentos de que (a) ausente o prequestionamento da matéria constitucional indicada; (b) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta; e (c) incide a Súmula 279/STF (Doc. 62).



    No Agravo (Doc. 72), a parte recorrente sustenta violação direta ao texto constitucional e refuta os óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 56):



    “Cumpre demonstrar, ainda, a existência da repercussão geral para fins de conhecimento do presente recurso por este Pretório Excelso. 



    O artigo 1.035 do CPC manteve a disciplina da repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários, conforme anteriormente prevista no CPC/73 (art. 543- A). 



    Em seu parágrafo 1º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O § 1º do novel art. 1.035 define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    No caso em comento, a discussão CENTRAL está fixada acerca da legitimidade do poder dever de a Administração realizar a revisão administrativo de atos ilegais, consistente no pagamento indevido de verba salarial, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade salarial, não havendo direito adquirido a regime jurídico. 



    Ora, analisada a questão sob a ótica da expressão econômica individual, a demonstração da repercussão geral necessária para o conhecimento do recurso estaria prejudicada. Todavia, tal decisão abrange a possibilidade de manutenção de pagamento indevido de valores para grupo de docentes de instituição federal de ensino federal representados pelo sindicato-autor, sem valor prévio definido. 



    Assim, há repercussão geral do ponto de vista econômico. 



    Resta presente, ainda, o requisito legal sob a ótica jurídica, pois as cláusulas constitucionais afetadas (direito adquirido a regime jurídico, irredutibilidade salarial e princípio da legalidade/autotutela), evidenciam também nisso o efeito multiplicador da demanda, com reflexos possíveis quanto à representação de todas as entidades sindicais, além de afetar a jurisprudência consolidada do STF acerca da inexistência de direito adquirido de servidor público a regime jurídico, observada a irredutibilidade de vencimentos, caracterizando, também por essa ótica, a extensão da relevância para além dos limites subjetivos da lide. 



    Neste sentido, este STF, através dos Temas 23 e 41: 



    […]



    Trata-se de decisão que vai de encontro a jurisprudência dominante acerca da questão e, portanto viabilidade o conhecimento de mérito da presente insurgência constitucional. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir. 



    Assim, presente a repercussão geral da matéria recursal a ser examinada por esta Augusta Corte, preenchendo-se o requisito de admissibilidade insculpido no art. 1.035 do CPC/2015.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso Juízo de origem decidiu pela manutenção da VPNI no contracheque dos substituídos, consignando que (a) “a própria Lei n. 9.784/99 reforça a necessidade, a favor dos administrados, de prévia instauração de processo administrativo, em que devem ser observadas, entre outras, as referidas garantias constitucionais, conforme artigos 2º e 3º daquela Lei”; e (b) “a alteração legislativa promovida pela MP nº 431/08 não poderia provocar redução nominal de vencimentos àqueles servidores que regularmente percebiam a complementação de salário mínimo sob a sistemática anterior, na medida em que se trata de garantia constitucional.” (fl. 14, Doc. 46). 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal.” (RE 1218103-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/04/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.9.2011. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. A análise acerca da ocorrência ou não de redução nos vencimentos dos servidores exigiria a interpretação da legislação local aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que é inviável nesta sede recursal, em face dos óbices das Súmulas 280 e 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 772141-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER,Primeira Turma, DJe de 12/11/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente